Tribunal: TJSP
Processo: 1038763-60.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Rescisão – Inadimplência confessa da adquirente, regularmente constituída em mora - Rescisão por culpa da devedora – Usucapião como matéria de defesa – Impossibilidade – Ausência dos requisitos básicos para seu reconhecimento – Direito da vendedora ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Fixação de retenção que comporta majoração para 30%

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Rescisão – Inadimplência confessa da adquirente, regularmente constituída em mora - Rescisão por culpa da devedora – Usucapião como matéria de defesa – Impossibilidade – Ausência dos requisitos básicos para seu reconhecimento – Direito da vendedora ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Fixação de retenção que comporta majoração para 30% sobre o montante pago, diante pagamento de parcela ínfima do preço - Devolução de 70% dos valores pagos e em única parcela, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso - Juros de mora a contar do trânsito em julgado da decisão – Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Indenização pela ocupação – Possibilidade, no caso, para compensar a indisponibilidade do imóvel, fixada em valor mensal de 0,5% sobre o valor do contrato, tendo como termo inicial a imissão na posse do imóvel pela adquirente, até a efetiva desocupação do bem, além das despesas e tributos incidentes pendentes ao longo do mesmo período, tudo a ser compensado do montante a ser restituído, apurando-se o 'quantum' em liquidação de sentença – Medidas destinadas a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes – Indenização e retenção pelas benfeitorias - Ausência de comprovação - Sentença, em parte, reformada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.